Tribunal: TJSP
Processo: 2237765-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolhe parcialmente impugnação à penhora – Regra do CPC, art. 833, IV e X que não são intangíveis, comportando relativização – Ausência de prova de necessidade – Bloqueio e penhora parcial que prevalece – Decisão mantida – Recurso desprovido.